Tribunal: TJES
Processo: 0021258-35.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021258-35.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PROVA TÉCNICA ATESTANDO CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO ATO RESCISÓRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário no bojo de ação ordinária ajuizada por empreiteira contra o Município de Serra, visando à anulação da rescisão unilateral do Contrato nº 285/2010, cujo objeto era a construção da Arena Esportiva e Cultural Riviera. Sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo por ausência de culpa da autora, conforme demonstrado em prova pericial técnica, e condenou o Município ao pagamento de indenização por serviços não pagos e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o laudo pericial técnico seria nulo por omitir resposta a quesito essencial formulado pela Administração;
(ii) os vícios construtivos da obra seriam de responsabilidade da autora, legitimando a rescisão unilateral;
(iii) a autora faz jus à indenização por serviços não pagos e lucros cessantes, diante da alegada existência de falhas na execução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia técnica foi realizada por engenheiro habilitado e demonstrou, com base em documentos e registros da própria Administração, que as falhas estruturais decorreram da paralisação da obra por longo período, de responsabilidade da municipalidade, bem como de deficiências nos projetos fornecidos.
4. A responsabilidade pelas patologias construtivas apuradas não pode ser imputada à empreiteira, uma vez que estas surgiram em decorrência do abandono da estrutura em ambiente marinho, sem proteção adequada.
5. O Município não apresentou prova idônea para desconstituir as conclusões periciais, nem demonstrou culpa contratual da empresa recorrida, conforme lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
6. A rescisão unilateral, sem motivação legítima e prova do inadimplemento contratual, revela-se nula e enseja indenização, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais estaduais.
7. Correta a condenação à indenização por serviços efetivamente prestados e não pagos, bem como lucros cessantes, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e da responsabilidade contratual objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

*Tese de julgamento*:

1. A rescisão unilateral de contrato administrativo exige motivação idônea e prova do inadimplemento contratual, sob pena de nulidade do ato.

2. Quando comprovado que os prejuízos decorrem de falhas nos projetos fornecidos e da paralisação da obra por culpa da Administração, é devida a indenização à contratada por serviços executados e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 422; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.666/93, arts. 78 e 79.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.700.155/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/04/2018; TJRS, AC 5000112-73.2016.8.21.0126, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 28/02/2024; TJGO, RN 0094463-75.2017.8.09.0174, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que visa à anulação da rescisão unilateral do Contrato n.º 285/2010, firmado com a municipalidade, concernente à execução da Arena Esportiva e Cultural Riviera, localizada no bairro Jacaraípe, Município de Serra/ES.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a invalidade do ato administrativo de rescisão unilateral praticado pelo ente público, sob o fundamento de que a prova pericial técnica apontou, com robustez, que as irregularidades construtivas alegadas pela municipalidade decorreram de falhas nos projetos fornecidos e do longo período de paralisação da obra, não sendo imputáveis à autora. Foi reconhecido, ademais, o direito da autora a indenização pelos serviços executados não pagos, e a lucros cessantes em percentual correspondente a 7,78% sobre o valor do contrato, bem como a verba honorária, tudo a ser apurado em liquidação.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo pericial, por ausência de resposta ao quesito essencial que visava apurar vícios construtivos supostamente praticados pela autora; (ii) erro de julgamento ao considerar que os vícios estruturais decorreram exclusivamente da paralisação da obra e de equívocos nos projetos fornecidos; (iii) que a autora executou serviços em desconformidade com os padrões técnicos exigidos, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da rescisão contratual promovida e a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Em contrarrazões (fls. 2687/2697), a COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., rebate os argumentos do ente público, destacando a robustez do laudo pericial, o qual concluiu que os danos estruturais decorreram do tempo de paralisação da obra, das intempéries e de falhas projetuais, não se atribuindo qualquer vício à execução das obras por sua parte, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que visa à anulação da rescisão unilateral do Contrato n.º 285/2010, firmado com a municipalidade, concernente à execução da Arena Esportiva e Cultural Riviera, localizada no bairro Jacaraípe, Município de Serra/ES.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a invalidade do ato administrativo de rescisão unilateral praticado pelo ente público, sob o fundamento de que a prova pericial técnica apontou, com robustez, que as irregularidades construtivas alegadas pela municipalidade decorreram de falhas nos projetos fornecidos e do longo período de paralisação da obra, não sendo imputáveis à autora. Foi reconhecido, ademais, o direito da autora a indenização pelos serviços executados não pagos, e a lucros cessantes em percentual correspondente a 7,78% sobre o valor do contrato, bem como a verba honorária, tudo a ser apurado em liquidação.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo pericial, por ausência de resposta ao quesito essencial que visava apurar vícios construtivos supostamente praticados pela autora; (ii) erro de julgamento ao considerar que os vícios estruturais decorreram exclusivamente da paralisação da obra e de equívocos nos projetos fornecidos; (iii) que a autora executou serviços em desconformidade com os padrões técnicos exigidos, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada e, com base em seus fundamentos, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da rescisão contratual promovida e a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

De início, constato que a hipótese é também de remessa necessária, posto que não se enquadra nas exceções previstas no art. 496, §§3 e 4º do CPC.

O recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA atende aos requisitos de admissibilidade, tanto de ordem formal quanto material, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de controvérsia instaurada a partir da rescisão unilateral do Contrato n.º 285/2010 pela Administração Municipal, cujo objeto era a execução da Arena Esportiva e Cultural Riviera, no bairro Jacaraípe. A contratada, COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., insurgiu-se contra tal ato, sustentando a ausência de vícios construtivos imputáveis à sua atuação e postulando a reparação pelos serviços executados e não pagos, bem como pelos demais prejuízos decorrentes da rescisão unilateral deflagrada.

A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do ato de rescisão unilateral, com fulcro na prova pericial técnica, e deferiu a pretensão indenizatória da autora, tendo o Município recorrido do que restou estabelecido, todavia, as razões recursais não merecem acolhida.

A prova pericial, de natureza técnica, foi realizada por engenheiro civil habilitado (CREA/ES n.º 3481-D/ES), o qual procedeu à análise detalhada da obra, dos projetos estruturais e das patologias registradas em laudos da municipalidade. O perito, ao final, concluiu, em síntese, que (fls. 2.206/2.306 - 2.524/2.537 - 2.560/2.565): i) As irregularidades apontadas pela administração se deram devido à paralisação das obras (contrato) por fatores alheios a atuação da apelada, e equívocos nos projetos estruturais e arquitetônicos apontados na fundamentação deste laudo; ii) as obras executadas pela requerente não apresentavam irregularidades na época de sua execução, conforme imagens fornecidas e que fazem parte das medições de serviços aprovadas pela fiscalização da obra e secretaria de obras do apelante; iii) a paralisação da obra desde 2012 (04 anos) e a exposição desta a mudanças de temperatura, chuvas e maresia comprometeram o concreto armado executado pela requerente, cujo processo de deterioração encontra-se avançado, não podendo ser imputada a apelada a responsabilidade pela paralisação. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBRA DE EDIFICAÇÃO DE CRECHE/ESCOLA INFANTIL.
PARALISAÇÕES DECORRENTES DE FATOS ALHEIOS À VONTADE DA CONTRATADA. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL INDEVIDA
. 1. No caso, a empresa contratada pelo Município de São José do Norte, em razão da Concorrência Pública nº 008/2011, busca a nulidade do ato administrativo que extinguiu o contrato firmado e lhe aplicou as sanções de multa e suspensão do direito de participar de licitações e celebrar contratos com o Município pelo prazo de dois anos, sob o fundamento de que as paralisações da obra - objeto do contrato - decorreram de fatos alheios à sua vontade (discussão sobre a posse do terreno em que estava sendo edificada a creche; necessidade de retificação do projeto original e consequente desequilíbrio financeiro; e determinação da Secretaria Municipal de Obras e Transporte de suspensão das obras pela ausência da licença ambiental para a execução do projeto). 2. É consabido que descabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade das decisões administrativas, cuja apreciação está limitada à formalidade, legalidade ou a erro flagrante, sob pena de ferir o Princípio da Independência dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). Todavia, a motivação do ato praticado vincula a Administração pública aos seus termos e fundamentos que, ao que demonstrado, não condiz com a realidade dos fatos, daí porque se mostra possível a interferência do Judiciário. 3. No que tange à discussão sobre a posse do terreno, é incontroverso que
a paralisação por tal motivo ocorreu no início do contrato e perdurou por mais de um mês, tratando-se de evento decorrido de fato alheio à vontade da contratada e que fugiu de sua vontade. De igual modo, a demandante logrou comprovar que no decorrer da execução do objeto contratual surgiram diversas falhas no projeto, tendo comunicado as intercorrências à Prefeitura
. Em momento posterior, a empresa informou que a necessidade de readequação no projeto causara um desequilíbrio financeiro, o que foi pormenorizado pela construtora no âmbito administrativo, e não restou afastada pelo Município. Ademais, a situação coincide com os fatos que a antecederam. Tais circunstâncias evidentemente foram substanciais no atraso da execução do objeto contratual, pois consistiram em empecilhos para a continuidade dos serviços, os quais não foram causados pela parte autora. 4. Não obstante, o evento mais considerável a ensejar a última paralisação das atividades foi a ausência de licenciamento ambiental, tanto que a Secretaria Municipal determinou à contratada, em 05/12/2012, a suspensão dos serviços até a regularização do documento. Ressalta-se que o Município não comprovou o envio de nova notificação à contratada para determinar a retomada das obras, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, haja vista que descabe impingir à empreiteira fazer prova negativa. 5. Além disso, a questão sobre a falta de licenciamento ambiental que se revelou em DEZ/2012 (ocasião em que a Secretaria Municipal determinou a suspensão dos serviços), até a emissão do Memorando pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em FEV/2014, ainda não havia sido regularizada. Ao contrário do que tenta fazer crer o ente público, o fato de terem sido firmados aditivos contratuais em JUL/2013 não esvazia os argumentos da demandante, pois ainda que as partes tivessem a intenção de dar continuidade ao contrato, os documentos carreados aos autos demonstram que em momento posterior à celebração dos respectivos aditivos ainda remanescia o entrave da ausência de licenciamento ambiental. E daí adveio outro fato alheio à vontade da demandante. 6. Não se desconhece que a Lei nº 8.666/93, vigente à época da celebração do contrato, preceitua, em seu art. 78, V, que a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração constitui motivo para a rescisão do contrato e autoriza a aplicação das respectivas penalidades. Contudo, no caso,
resta comprovado que as paralisações ocorridas não foram de responsabilidade da empreiteira. Em assim sendo, não assiste razão ao Município
. 7. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS; AC 5000112-73.2016.8.21.0126; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 28/02/2024; DJERS 01/03/2024) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DESMOBILIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO DA OBRA.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA PARALISAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
ATRASO NO PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PREJUDICADA. RESSARCIMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REFORMA PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I Nos termos do art. 78, XIV da Lei Federal nº 8.666/93, a suspensão da execução contratual, por ordem da administração, salvo pelas escusas legais, pode ensejar o pagamento de indenizações pela mobilização/desmobilização das obras. II Por outro lado, nosso ordenamento jurídico, no que se refere ao ônus da prova, estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. III Do escorço fático probatório, verifica-se a juntada de vasta documentação de contratação e rescisão dos trabalhadores que atuavam na obra paralisada, onde a obra objeto do contrato somente fora embargada por medida judicial, pois o Município de Senador Canedo assumiu o risco de realizar a obra de tamanha magnitude em terreno que sequer sabia de quem era a propriedade, se do Estado de Goiás ou de particulares, o que poderia causar inestimável dano ao erário. IV Nesse condão,
não há como afastar a responsabilidade do Município de Senador Canedo quanto à paralisação das obras
, visto que admitiu conduta incauta ao proceder com as obras sobre terreno em que existia considerável divergência sobre a propriedade, o que lhe impõe a condenação ao pagamento de indenização a este título. V O prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contados a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição; assim, no caso da 11ª medição, em razão da inexistência de outra documentação idônea, admite-se como marco correto a data da expedição da nota fiscal, afastando-se, pois, a alegação de pagamento atrasado. VI Considerando o novo desfecho dado à demanda, sopesando os ganhos e perdas de cada parte, não há que se falar em reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, restando prejudicado o recurso da Fazenda Pública (2º Apelante). VII Vencida a Fazenda Pública, esta deverá reembolsar o valor das despesas adiantadas pela parte vencedora, na proporção da sua sucumbência, a teor do disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80. VIII A partir 09/12/2021, a título de correção monetária e juros moratórios, devem ser observadas as inovações trazidas no artigo 3º da EC 113/2021, com incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. REMESSA NECESSÁRIA E PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SEGUNDA APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJGO; RN 0094463-75.2017.8.09.0174; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 10/11/2022; DJEGO 16/11/2022; Pág. 227) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. LEI N.º 8.666/93. OBRA PÚBLICA. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. ERROS NO PROJETO EXECUTIVO, ALTERAÇÕES AO LONGO DA EXECUÇÃO,
PARALISAÇÕES E ATRASOS EM LIBERAÇÕES E AUTORIZAÇÕES LEVADAS À CABO PELA CONTRATANTE. NOVE ADITIVOS CONTRATUAIS. RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Caso em que, no decorrer da execução contratual para realização de construção de sistema de tratamento de esgoto sanitário, cujo contrato assumiu a forma da execução indireta, em regime por preço unitário, com prazo para conclusão das obras fixados em 600 dias, ocorreram diversas alterações alterações quantitativas e prorrogações de prazos, firmados termos aditivos, tudo motivado por defeitos no projeto executivo, alterações procedidas durante a execução, paralisações e atrasos em liberações e autorizações decorrentes de culpa da contratante CORSAN. - Em razão das alterações promovidas pelos aditivos contratuais, obra, que deveria ser realizada em 600 dias, teve duração de 1690 dias, um acréscimo de 1090 dias, sendo que a prestação entregue pela contratada restou completamente desacompanhada, por todo esse período, da correspondente contraprestação financeira pela contratante, tendo o perito concluído que ao menos 864 dias, referentes aos aditivos contratuais n. três, cinco, sete e oito, tiveram as despesas suportadas unicamente pela empresa recorrida. Logo, nenhum reparo merece no ponto a sentença originária, devendo ser mantida a condenação da CORSAN em decorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. - (...). APELO DA AUTORA PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50209173420168210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 17-11-2022) (destaquei)

Como se pode observar dos autos, as conclusões alcançadas estão em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois a autora, enquanto executora, não poderia ser responsabilizada por danos decorrentes da omissão administrativa no tocante à guarda e conservação da obra paralisada por culpa da própria Administração, tampouco por falhas estruturais oriundas de projetos por ela fornecidos.

Competia ao Município comprovar que os problemas verificados na obra foram de responsabilidade da autora (CPC - art. 373, II), porém este não apresentou provas hábeis a desconstituir o escopo probatório dos autos, os quais evidenciaram a ausência de responsabilidade da autora pelos problemas verificados.

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica ao exigir motivação idônea e demonstração inequívoca de inadimplemento para que se reconheça como legítima a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública e, na ausência desta devida comprovação, fica evidente o dever de indenizar a parte prejudicada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória proposta pela parte recorrente em que requer o pagamento de valores relacionados à rescisão unilateral de contrato administrativo de prestação de serviços de impressão e reprografia que se realizou de forma antecipada, sem a anuência da empresa recorrente. Pela leitura do Acórdão do Tribunal de origem verifica-se que a rescisão unilateral do contrato administrativo ocorreu sem a devida motivação pela Administração, afastando o julgado o dever de indenizar em razão de não ter a parte recorrente comprovado nos autos os prejuízos decorrentes do término do vínculo contratual. O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização". Pela transcrição fática constante no Acórdão recorrido, a recorrida realizou a notificação da parte recorrente exteriorizando sua intenção de rescindir o contrato administrativo.
A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização quando comprovados os prejuízos decorrentes da rescisão prematura contratual por ato da Administração, aí compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes, quando a parte contratada não dá causa ao distrato
. Precedentes: REsp 928.400/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 22/8/2013; REsp 1.240.057/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 21/9/2011; REsp 1.232.571/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 31/3/2011; EREsp 737.741/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; REsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 1º/12/2006, p. 290. Ocorre que o direito de indenizar pressupõe a comprovação nas instâncias ordinárias dos prejuízos efetivamente sofridos pela empresa contratada (parte recorrente), o que não está demonstrado no Acórdão recorrido. Avaliar o acerto ou desacerto do acórdão do Tribunal de origem quanto ao atendimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, ou em relação ao pleito indenizatório pela rescisão unilateral do contrato, demandaria a reanálise do quadro probatório constante nos autos. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). Ademais, o acolhimento da tese apresentada no Recurso Especial exigirá a apreciação do contrato administrativo celebrado entre o recorrente e a recorrida, incindindo o óbice da Súmula 5/STJ (A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial). Precedentes: AgInt no AREsp 166.617/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 19/9/2017; REsp 1417607/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; AgInt no AREsp 810.831/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 8/3/2017. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.700.155/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018.) (destaquei)

A perícia técnica, ademais, analisou os quesitos das partes, demonstrando que os vícios relatados pela Administração não foram identificados durante a execução contratual, mas sim surgiram em período posterior à paralisação da obra. O perito explicou, de forma técnica e minuciosa, que tais patologias são compatíveis com o abandono da estrutura de concreto em ambiente marinho, aliadas à retirada prematura de escoramentos e à não concretagem de vigas invertidas — fatores externos à atuação da contratada.

O Município teve oportunidade plena de se manifestar nos autos, oferecer quesitos, impugnar o laudo e provocar o perito para esclarecimentos — os quais foram prestados. Logo, ausente qualquer mácula de nulidade processual, sendo importante registrar que o perito goza de fé-pública:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NO PRIMEIRO CÁLCULO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TAL COMO DECIDIDO. NOVOS CÁLCULOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão proferida pelo juiz de 1º grau, que homologou os cálculos realizados pelo contador judicial. 2. O tribunal a quo negou provimento ao agravo de instrumento e assim consignou: "
com efeito, não havendo convergência entremos cálculos formulados pelas partes litigantes nos autos do processo principal, em relação à planilha de cálculo confeccionada pelo
perito judicial
, devem ser prestigiados os valores encontrados por este último, que, no particular,
ostenta fé pública, detém a presunção juris tantum quanto a sua correção, não possui interesse particular na demanda
, além do que, seguiu os parâmetros adotados pelo acórdão transitado em julgado. " "desse modo, concordando que deve ser reconhecido como correto o laudo da contadoria do juízo, por serem suas conclusões equidistantes dos interesses das partes, litigantes, e merecerem seus cálculos fé de ofício, entendo que o mesmo deve ser considerado. " (fl. 162, grifo acrescentado). 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tecer considerações acerca dos critérios e informações contábeis utilizados para a liquidação da sentença exige incursão do STJ no conteúdo fático-probatório. Nesse contexto, o exame dos cálculos, como quer a recorrente, não é possível ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. No mais, verifica-se que houve erro no primeiro cálculo, com a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, assim o perito judicial, nos cálculos objeto do presente agravo de instrumento, apenas corrigiu o erro. 5. Não há falar em preclusão e nem se está rediscutindo questões já decididas, mas, tão somente, se está cumprindo o V. Acórdão tal como decidido. 6. Enfim, modificar a conclusão a que chegou a corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula nº 7 do STJ. 7. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 8. Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg-REsp 1.570.517; Proc. 2015/0304303-9; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/05/2016) (destaquei)

Na hipótese, conforme apurado na perícia, o Município forneceu projetos com falhas de dimensionamento, ausência de compatibilidade com a topografia local e indicação inadequada da classe de agressividade ambiental, em descompasso com as normas da ABNT (NBR 6118:2007).

Sendo a rescisão contratual fundada em erro da Administração, injustificável se mostra o ato que dela decorreu, impondo-se a responsabilização do ente público pelos danos causados à empresa contratada.

A indenização, portanto, encontra lastro tanto na responsabilidade objetiva do Estado por atos administrativos ilegítimos (art. 37, §6º, da CF/88), quanto na teoria da responsabilidade contratual, segundo a qual a parte lesada tem direito ao ressarcimento dos prejuízos efetivamente suportados.

Assim, correta a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Face o exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de origem e, em razão da negativa de provimento, determino que, por ocasião da liquidação da sentença, seja observada a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

Fica prejudicada a remessa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar